Tribunal: TJDFT
Processo: 0715359-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715359-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: AGOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, ALAN GONCALVES DE OLIVEIRA SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de n.o 0703015-58.2023.8.07.0001, acolheu a impugnação para desconstituir o boqueio dos ativos financeiros da executada, nos seguintes termos (ID 230472640 dos autos originários): “A parte executada ALAN GONCALVES DE OLIVEIRA SOUSA insurge-se contra o bloqueio de seus ativos financeiros (R$ 3.177,03, ID 216608847), sob a alegação de que estavam depositados em caderneta de poupança. E por ser o valor inferior a 40 salários mínimos, requer a liberação, com fulcro no inciso X do artigo 833 do CPC (ID 217357108). O exequente rechaça a alegação, ao argumento de que a conta tem movimentação anômala, o que a desqualifica como conta investimento (ID 219385426). É o breve relato. Decido. Foram bloqueados R$ 3.177,03 do impugnante, sendo: . R$ 144,12 no banco Bradesco; . R$ 519,47 no Banco do Brasil; . R$ 946,80 na Caixa Econômica Federal; . R$ 1.496,68 na XP Investimentos CCTVM S.A.; R$ 17,70 na 99 Pay IP S.A; e R$ 52,36 no Nu Pagamentos - IP. Com efeito, a conta poupança é investimento da camada menos abastada da sociedade, remunerada (segundo as regras de mercado) pelo menor rendimento. Essa modalidade, de ordinário, serve ao acúmulo de pequenas cifras destinadas aos reveses da vida e algum conforto na velhice e, por isso mesmo, impõe-se a impenhorabilidade, na forma legal. No caso, conforme ponderou o exequente, os extratos juntados comprovam "recorrente movimentação financeira, a descaracterizar a reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, constando-se o recebimento e envio de diversas transferências via pix" (ID 219385426). Entretanto, ainda que evidenciada a movimentação anômala, o que, em tese, desvirtuaria a natureza da caderneta de poupança, o entendimento consolidado pelo STJ é no sentido de que a referida norma deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Nesses lindes, foram constritos R$ 3.177,07, valor este inferior a 40 salários mínimos, sendo de rigor sua liberação, conforme autoriza o inciso X do artigo 833 do CPC, por interpretação extensiva. Posto isso, acolho a impugnação para desconstituir o bloqueio dos ativos financeiros da executada (ID 216608847). Preclusa esta decisão, libere-se a cifra à parte executada. Dou a esta decisão força de ofício/mandado. Após, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio a ser excutido, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação da certidão de ID 216607891), nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma do § 2o também do art. 921 do CPC. Depois da suspensão/arquivamento, caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Publique-se”. Em suas razões recursais (ID 70964390), alega que a decisão agravada considerou impenhoráveis os valores. Argumenta que deve ser mantida a penhora, uma vez que as movimentações das contas bancárias demonstram que houve o desvirtuamento da conta poupança. Menciona que é ônus do devedor comprovar que o valor bloqueado é reserva de patrimônio destinado ao mínimo existencial. Defende que os extratos demonstram a recorrente movimentação financeira, descaracterizando a reserva de patrimônio. Verbera que deve ser mantida a penhora. Subsidiariamente, postula que sejam mantidos bloqueados 30% do valor. Afirma que deve ser reformada a decisão que determinou a suspensão do processo, uma vez que há outras pesquisas a serem realizadas para localizar bens penhoráveis. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para manter a penhora dos valores bloqueados. Subsidiariamente, postula que seja mantida a penhora de 30% do valor bloqueado. Requer, ainda, que seja afastada a suspensão do processo. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante postula a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento do recurso. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que os valores bloqueados somente serão liberados ao devedor após a preclusão da decisão agravada. Transcrevo a parte final da decisão: “Posto isso, acolho a impugnação para desconstituir o bloqueio dos ativos financeiros da executada (ID 216608847). Preclusa esta decisão, libere-se a cifra à parte executada. Dou a esta decisão força de ofício/mandado. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a expedição do alvará até o julgamento do recurso. Nesse contexto, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora